Tribunal: STF
Processo: Rcl 24834
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE HAVIA JULGADO PROCEDENTE, NESTE MESMO PROCESSO, EM MOMENTO ANTERIOR, RECLAMAÇÃO AQUI PROPOSTA – PRETENSÃO FORMULADA MEDIANTE SIMPLES PETICIONAMENTO, QUANDO JÁ CONSUMADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA PRESENTE CAUSA – INCOGNOSCIBILIDADE DE REFERIDO PLEITO INCIDENTAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.